Tribunal: TCU
Processo: 014.953/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio, tendo por objeto a realização do evento denominado Itapissuma Forró no Chinelo

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor da Organização Trajetória Mundial e de Ademir de Brito Oliveira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 00295/2010, (Siafi 733207), tendo por objeto a realização do evento denominado "Itapissuma Forró no Chinelo", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar a Organização Trajetória Mundial e Ademir de Brito Oliveira revéis em relação às citações promovidas por este Tribunal, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, irregulares as contas da Organização Trajetória Mundial e de Ademir de Brito Oliveira, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 2/7/2010 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. aplicar à Organização Trajetória Mundial e a Ademir de Brito Oliveira, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa individual no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida as notificações; 9.5. remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.